Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0715938-51.2025.8.07.0000 DESPACHO A autora apenas informa que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem, contudo, apresentar a declaração de hipossuficiência e os documentos necessários para comprovar a alegada incapacidade financeira. Assim, à autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração de hipossuficiência e comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais e o depósito exigido pelo CPC 968, II, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator